Tribunal: TJBA
Processo: 0000576-82.2013.8.05.0111
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000576-82.2013.8.05.0111 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: REGINAN DOS SANTOS ROSARIO Advogado(s): JOHNNATAN REGES VIANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. LAUDO PERICIAL INDICANDO ÚNICO GOLPE DE FACA EM REGIÃO VITAL. DESPROPORÇÃO ENTRE OS MEIOS EMPREGADOS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TESE DE ANÁLISE AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. O Recorrente pugna, pela absolvição sumária, sob argumento de que agira em legítima defesa de sua própria vida, de modo que não teve intenção de ceifar a vida do ofendido. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do motivo fútil e o reconhecimento do homicídio privilegiado (). 3. Em sede de Pronúncia não é necessária prova plena para submissão do acusado ao Tribunal do Júri, bastando sérios indícios de autoria e certeza da existência do crime. 4. A materialidade do delito restou demonstrada por meio do laudo de exame cadavérico, o qual concluiu que o periciando faleceu de anemia aguda decorrente de perfuração da aorta torácica. Os indícios suficientes de autoria restam demonstrados por meio dos relatos testemunhais e do próprio Recorrente, que confessou a prática do delito perante a autoridade policial, como também em juízo. 5. As provas testemunhais, aliadas aos relatos do próprio recorrente e à prova pericial, não demonstram de forma inequívoca a tese de legítima defesa, razão pela qual não se aplica a absolvição sumária prevista no art. 397, I, do CPP. O laudo cadavérico constatou golpe único de faca em região vital (tórax), circunstância incompatível com a alegada reação proporcional a agressão com pedaço de madeira. 6. Compete ao Tribunal do Júri apreciar a presença de qualificadoras, que podem ser afastadas apenas se manifestamente improcedentes. No caso, os relatos apontam que o fato teve origem em desentendimento familiar acerca da divisão de mantimentos, circunstância que autoriza, em tese, a imputação de motivo fútil diante da desproporção entre a causa da discussão e o resultado letal. Assim, inexistindo patente improcedência, mantém-se a circunstância qualificadora do motivo fútil para apreciação pelo Conselho de Sentença. 7. O pedido de desclassificação para homicídio privilegiado, previsto no art. 121, § 1º, do Código Penal, envolve a análise de situações em que o crime é praticado por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Trata-se de causa de diminuição de pena cuja incidência depende da íntima convicção dos jurados acerca da efetiva presença desses elementos subjetivos, razão pela qual se trata de matéria afeta à soberania do Tribunal do Júri e não passível de apreciação na fase de pronúncia. 8. Portanto, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, sem necessidade de cognição exauriente, deve ser mantida a pronúncia, cabendo ao Júri Popular conhecer da integralidade das teses defensivas e decidir de acordo com seu convencimento, preservando-se a competência constitucional do colegiado popular (art. 5º, XXXVIII, CF). RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000576-82.2013.8.05.0111, em que figuram como Apelante REGINAN DOS SANTOS ROSARIO e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. 2